Tribunal: STF
Processo: HC 85298
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR.
ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. DECRETO DE PRISÃO
 CAUTELAR QUE SE APÓIA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO SUPOSTAMENTE
PRATICADO, NA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA "CREDIBILIDADE DE UM DOS
 PODERES DA REPÚBLICA", NO CLAMOR POPULAR E NO PODER ECONÔMICO DO
ACUSADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO.
Pacífico o entendimento desta Casa de Justiça no sentido de não se
 admitir invocação à abstrata gravidade do delito como fundamento de
 prisão cautelar. Isso porque a gravidade do crime já é de ser
considerada quando da aplicação da pena (art. 59 do CP).
O clamor
popular não é aceito por este Supremo Tribunal Federal como
justificador da prisão cautelar. É que a admissão desta medida, com
exclusivo apoio na indignação popular, tornaria o Poder Judiciário
refém de reações coletivas. Reações, estas, não raras vezes
açodadas, atécnicas e ditadas por mero impulso ou passionalidade
momentânea. Precedentes.
O plenário do Supremo Tribunal Federal, no
 julgamento do HC 80.717, fixou a tese de que o sério agravo à
credibilidade das instituições públicas pode servir de fundamento
idôneo para fins de decretação de prisão cautelar, considerando,
sobretudo, a repercussão do caso concreto na ordem pública.
O
poder econômico do réu, por si só, não serve para justificar a
segregação cautelar, até mesmo para não se conferir tratamento penal
 diferenciado, no ponto, às pessoas humildes em relação às mais
abastadas (caput do art. 5º da CF). Hipótese, contudo, que não se
confunde com os casos em que se comprova a intenção do acusado de
fazer uso de suas posses para quebrantar a ordem pública,
comprometer a eficácia do processo, dificultar a instrução criminal
ou voltar a delinqüir. No caso, não se está diante de prisão
derivada da privilegiada situação econômica do acusado. Trata-se,
tão-somente, de impor a segregação ante o fundado receio de que o
referido poder econômico se transforme em um poderoso meio de
prossecução de práticas ilícitas.
Custódia cautelar justificada,
também, em face dos fortes indícios da existência de temível
organização criminosa, com diversas ramificações e com possível
ingerência em órgãos públicos. Tudo a evidenciar que a liberdade do
acusado põe em sério risco a preservação da ordem pública.
Excesso
de prazo inexistente, dada a verificação de término da instrução
criminal, encontrando-se os autos na fase do art. 499 do CPP. Demora
 na conclusão do feito imputável unicamente à conduta protelatória
da defesa, que não pode se beneficiar de tal  situação, por ela
mesma causada.
Questão de ordem que se resolve no sentido do
indeferimento da liminar.